Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ EMBARGADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração alegando que há contradição e erro material na decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, opostos contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Quanto à moradia comum, não se observa erro material na decisão. Se houve erro, foi da parte que informou o mesmo endereço para ambas as partes, premissa esta considerada nas decisões proferidas nos autos. A despeito disso, o recorrente informa que interpôs recurso nos autos do processo 0715406-78.2015.8.07.0016, distribuído em 14/2/2023 à 2a Turma Recursal, relatora Juíza Giselle Rocha Raposo. O presente processo trata de cumprimento de sentença provisório extraído daquela primeira demanda. Assim, nos termos do art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, há prevenção daquela Turma Recursal e relatora. Dessa forma, caberá à relatora preventa analisar o pedido de gratuidade de justiça, ratificando ou não as decisões proferidas nos autos. Redistribua-se por prevenção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a